Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705095-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCEMARY WERCELENS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lucemary Wercelens da Silva contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0704035-55.2021.8.07.0001, ID no 83485282). 2. A agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. 3. Foi intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência de renda, conforme despacho de ID no 23422316, págs. 1-2. Resposta no ID no 23526917 e seguintes. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Depreende-se da documentação apresentada pela agravante que ele recebeu no mês de novembro de 2020 auferiu uma remuneração bruta superior a R$ 16.000,00 e nos meses seguintes de mais de R$ 8.900,00 (ID no 23526918, págs. 2-4). Esses valores são superiores à renda média mensal da maioria das famílias brasileiras e não é compatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 15. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, as dívidas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Conforme já salientado, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão 1313920, 07216632820198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 16. Revogo a gratuidade de justiça concedida à agravante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 17. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO